Tribunal: CARF
Processo: 10384.720088/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.720088/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.667 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
SERVI SAN VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
ORDEM DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS. INDICAÇÃO DO
DECLARANTE.
Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação (DCOMP).
Verificada a concordância, expressa ou tácita, com os débitos a serem
compensados de ofício, fica afastada a precedência da compensação dos
débitos informados em DCOMP, ainda que esta tenha sido apresentada antes
da notificação relativa à compensação ex officio.
PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. DEVER DE
COERÊNCIA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
Não pode o contribuinte em um momento anuir com a compensação de ofício
proposta pelo Fisco e em um segundo momento com ela discordar para buscar
utilizar o crédito com outro débito. Tal postura contraditória do contribuinte é
consentânea com a concepção materializada na expressão nemo potest venire
contra factum proprium, entendida como corolário da segurança jurídica, da
proteção da confiança e da previsibilidade, predicado pelo Supremo Tribunal
Federal como a vedação a comportamentos contraditórios.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.720088/2008-31
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720088/2008-31

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Nelso Kichel.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em Fortaleza (CE) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, em face do ‘Despacho Decisório de fls. 65/66,
que não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
15453.41027.260906.1.7.025771 (fls. 65/66).
O requerente pretende compensar débitos de estimativas de IRPJ e CSLL,
referentes a janeiro de 2004, com saldo negativo de IRPJ apurado no ano calendário de 2002, no
valor de R$ 441.716,58, já reconhecido no Acórdão DRJ no 7.952, de 23 de fevereiro de 2006
(fls. 16/19).
De acordo com o decisório, o crédito apurado fora integralmente utilizado na
compensação com débitos de PIS/Pasep e Cofins, requerida pelo contribuinte nos processos
10384.000568/200378 e 10384.000315/200302, e na compensação de ofício de débitos
previdenciários, realizada neste último processo após concordância do contribuinte.
Cientificado da decisão em 14.03.2008 (fl. 67), o interessado apresentou
manifestação de inconformidade em 11.04.2008 (fls. 70/84), requerendo a homologação da
compensação declarada, tendo em vista a existência de crédito para lhe fazer face.
No entanto, sustenta o defendente que crédito já não seria suficiente porque não
foi observada a ordem indicada pelo contribuinte para as compensações, contrariando a
prescrição do art. 7o, §7o, da Instrução Normativa no 600, de 2005.
No seu entender, não poderia haver compensação de ofício (a que acabou por
consumir todo o crédito do contribuinte, a ponto de nada restar para ser compensado nesta
oportunidade) antes de implementadas as compensações requeridas. Ademais, a compensação de
oficio, no montante de R$ 383.156,56, poderia ter sido efetuada com créditos relativos aos anos
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720088/2008-31

calendários 2004, 2005 e 2006, solicitados em pedidos de restituição e que somam a importância
de R$ 2.877.932,88.
O Acórdão ora Recorrido (0825.2264a Turma da DRJ/FOR) recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Anocalendário: 2004
ORDEM DE COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS. INDICAÇÃO DO
DECLARANTE.
Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação (DCOMP).
Verificada a concordância, expressa ou tácita, com os débitos a serem
compensados de ofício, fica afastada a precedência da compensação dos
débitos informados em DCOMP, ainda que esta tenha sido apresentada antes
da notificação relativa à compensação ex officio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “o preceito invocado como
apto a invalidar a compensação de ofício está contido no §7o do art. 26 da IN SRF no 600, de
2005, verbis: “Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada na
Declaração de Compensação”. Ocorre, todavia, que tal dispositivo tem aplicabilidade apenas no
âmbito dos débitos informados em DCOMP, não alcançando os débitos submetidos à
compensação de ofício. Há, em verdade, uma precedência da compensação de ofício em relação
à compensação declarada ou requerida, já que aquela se dá num âmbito de um procedimento que
pode ser oportunamente questionado pelo contribuinte. Verificada a concordância, expressa ou
tácita, com os débitos a serem compensados de ofício (no caso, houve anuência expressa), fica
afastada a precedência da compensação dos débitos informados em DCOMP, ainda que esta
tenha sido apresentada antes da notificação relativa à compensação ex officio”.
Ciente da decisão do Acórdão em 25/04/2013 (fls. 151), o contribuinte interpõe
Recurso Voluntário em 27/05/2013 - (fls. 157), alegando basicamente as mesmas razões
trazidas em sede de manifestação de inconformidade às (fls. 70/84), dos autos.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720088/2008-31

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado
constitui-se basicamente em cópia da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do
Art. 57 do Regimento Interno do CARF:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente e corretamente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:
Presentes os pressupostos de admissibilidade da manifestação de inconformidade, dela
se toma conhecimento.
No mérito, a manifestação é improcedente.
A compensação denegada foi inicialmente requerida pelo contribuinte em 27.02.2004,
no PER/DCOMP no 42558.63492.270204.1.3.028770, que foi posteriormente retificado
em 26.09.2004, sem qualquer modificação na relação de compensação.
O crédito destinado a essa compensação tem origem em saldo negativo de IRPJ, cuja
restituição foi deferida ao contribuinte em 23 de fevereiro de 2006, no processo
10384.000568/200378. O referido crédito foi utilizado na compensação a requerimento
de débitos de PIS/Pasep e Cofins e na compensação de ofício de débitos
previdenciários, não sendo contemplados, por falta de crédito, os débitos objeto da
DCOMP ora examinada.
A propósito, vale registrar que os débitos previdenciários foram compensados de ofício
ante expressa concordância do contribuinte, manifestada em 24.10.2006 (fls. 33/34).
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720088/2008-31

Entretanto, o contribuinte se insurge contra o fato de a compensação a requerimento ter
sido preterida pela compensação de ofício, sendo esta posterior àquela.
Nessas circunstâncias, vale indagar se a compensação de ofício deve ser invalidada, a
fim de atender a precedente compensação a requerimento. A resposta a esta pergunta é
negativa, pois que foram observados todos os pressupostos e requisitos legais para se
implementar a compensação de ofício, previstos no art.34 da IN SRF no 600, de 2005, in
verbis:
Art. 34. Antes de proceder à restituição ou ao ressarcimento de crédito do sujeito
passivo para com a Fazenda Nacional relativo aos tributos e contribuições de
competência da União, a autoridade competente para promover a restituição ou o
ressarcimento deverá verificar, mediante consulta aos sistemas de informação da SRF, a
existência de débito em nome do sujeito passivo no âmbito da SRF e da PGFN.
§ 1o Verificada a existência de débito, ainda que parcelado, inclusive de débito já
encaminhado à PGFN para inscrição em Dívida Ativa da União, de natureza tributária
ou não, ou de débito consolidado no âmbito do Refis, do parcelamento alternativo ao
Refis ou do parcelamento especial de que trata a Lei no 10.684, de 2003, o valor da
restituição ou do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante
compensação em procedimento de ofício.
§ 2o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste quanto ao procedimento no prazo de quinze dias, contado do recebimento
de comunicação formal enviada pela SRF, sendo o seu silêncio considerado como
aquiescência.
§ 3o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a autoridade
da SRF competente para efetuar a compensação reterá o valor da restituição ou do
ressarcimento até que o débito seja liquidado.
§ 4o Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à
compensação, esta será efetuada e o saldo credor porventura remanescente será
restituído ou ressarcido ao sujeito passivo.
§ 5o Quando se tratar de pessoa jurídica, a verificação da existência de débito deverá ser
efetuada em relação a cada um de seus estabelecimentos. (grifo nosso)
O preceito invocado como apto a invalidar a compensação de ofício está contido no §7o
do art. 26 da IN SRF no 600, de 2005, verbis: “Os débitos do sujeito passivo serão
compensados na ordem por ele indicada na Declaração de Compensação”.
Ocorre, todavia, que tal dispositivo tem aplicabilidade apenas no âmbito dos débitos
informados em DCOMP, não alcançando os débitos submetidos à compensação de
ofício. Há, em verdade, uma precedência da compensação de ofício em relação à
compensação declarada ou requerida, já que aquela se dá num âmbito de um
procedimento que pode ser oportunamente questionado pelo contribuinte. Verificada a
concordância, expressa ou tácita, com os débitos a serem compensados de ofício (no
caso, houve anuência expressa), fica afastada a precedência da compensação dos débitos
informados em DCOMP, ainda que esta tenha sido apresentada antes da notificação
relativa à compensação ex officio.
Além do preceito invocado não socorrer ao manifestante, invalidar a compensação de
ofício implicaria prejuízo irreversível à Fazenda Pública, já que se abriria a cobrança de
débitos hoje apanhados pela prescrição (PIS/Pasep e Cofins com fato gerador em
fevereiro de 2003 – fls. 24/25).
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.667 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10384.720088/2008-31

Da análise da decisão recorrida entendo que não há o que se alterar na mesma. Ela
foi absolutamente fundamentada e afastou todos os argumentos defensivos, que foram apenas
repetidos em sede de recurso.
Basicamente, o Recorrente defende que não poderia a Receita Federal
desconsiderar os pedidos de compensação já formulados e realizar a compensação de ofício
incorrida.
Ocorre que o contribuinte omite o fato de que foi intimado acerca da compensação
de ofício e com ela concordou expressamente. Não pode o contribuinte valer-se de sua própria
torpeza e, em um momento concordar com a compensação de ofício proposta e em outro buscar
negar seus efeitos.
Ainda mais porque no art.34 da IN SRF no 600, de 2005 existe previsão expressa
para caso de discordância do contribuinte com a compensação de ofício.
De fato o Fisco apenas confirmou a referida compensação de ofício em razão da
expressa concordância do contribuinte, razão pela qual não há o que se falar, nessa hipótese, em
desrespeito aos débitos indicados pelo contribuinte para serem compensados.
Tal postura contraditória do contribuinte é consentânea com a concepção
materializada na expressão nemo potest venire contra factum proprium, entendida como
corolário da segurança jurídica, da proteção da confiança e da previsibilidade, predicado pelo
Supremo Tribunal Federal como a vedação a comportamentos contraditórios.
Face a tudo o quanto exposto, oriento meu voto por negar provimento ao recurso.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital